Tribunal: TJBA
Processo: 0005717-98.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005717-98.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Nivaldo Sampaio de Oliveira

Advogado(s)
:
LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, REINALDO SANTANA LIMA

APELADO: Mary Cristina Gomes

Advogado(s)
:
INGRID NATASHA PONCHET BORGES, Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES, CRISNANDA TEDESCO MARQUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA E QUALIDADE JURÍDICA DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por adquirente de imóvel, mediante escritura pública não registrada, contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, por ausência de comprovação de posse legítima e de qualidade jurídica de terceiro, nos termos do art. 1.227, do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui legitimidade para opor embargos de terceiro, na condição de promitente comprador, sem o registro da escritura pública de aquisição e sem comprovação de posse mansa, pacífica e anterior à constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública sem registro não transfere a propriedade do bem imóvel, nos termos do art. 1.227, do Código Civil.

4. A ausência de posse legítima, anterior e incontestada, inviabiliza o reconhecimento da condição de terceiro para fins de embargos, conforme art. 674, § 2º e art. 677, do CPC.

5. A posição do apelante, vinculado ao alienante, parte na ação de dissolução de união estável, afasta a autonomia jurídica necessária à via eleita.

6. A constrição antecedeu o ingresso da posse e o registro da aquisição, não se configurando direito incompatível com o ato constritivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A escritura pública de compra e venda sem registro e desacompanhada de posse legítima e anterior à constrição judicial não confere legitimidade ao adquirente para a oposição de embargos de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.417; CPC, arts. 674, 677 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1861025/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0005717-98.2001.8.05.0080
, em que figuram como apelante
Nivaldo Sampaio de Oliveira
e como apelada
Mary Cristina Gomes
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator